Tribunal: TJMT
Processo: 1012639-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012639-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ZANETTI - ME - CNPJ: 15.170.045/0001-81 (APELANTE), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO AO ADENTRAR NO ESTADO - POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONFORME INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47-G DA LEI 7.098/98 – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 12085/2017, TJMT)

2. Ante ao pedido alternativo, verifica-se a possibilidade de pagamento com redução em 60% (sessenta por cento) do valor da multa, conforme artigo 47-G, da Lei 7.098/98.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUIZ ZANETTI - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, sob a fundamentação de que a multa aplicada se deu em decorrência da autoridade fazendária verificar que o apelante não apresentou o protocolo de apresentação de documentação fiscal na entrada do Estado de Mato Grosso.

Argumenta a apelante que a autoridade fazendária não levou em consideração que o motorista do veiculo tão somente se esqueceu de parar no posto fiscal, entretanto, as notas fiscais que acobertaram a operação estavam com valores corretos, bem como eram idôneas.

Aduz ainda que o valor aplicação da multa é totalmente excessivo

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente recurso (id. 109538193).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto por LUIZ ZANETTI - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, sob a fundamentação de que a multa aplicada se deu em decorrência da autoridade fazendária verificar que o apelante não apresentou o protocolo de apresentação de documentação fiscal na entrada do Estado de Mato Grosso.

Aduz a apelante que a autoridade fazendária não levou em consideração que as notas fiscais constavam os valores praticados no mercado de atacado, haja vista que o destinatário das mercadorias era lojista, ou seja, pessoa jurídica, assim, os valores seriam menores do que aqueles repassados na venda para o consumidor final.

Pois bem.

Consta no referido TAD no 1146785-7 as seguintes informações:

“
NOTAS FISCAIS No.:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2212/2014.

PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
: Descumprimento da Portaria 107/2018. Falta de apresentação de documentos fiscais na UOF de entrada do Estado de MT.”

In casu
, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade fiscal em multar a parte recorrente, conforme no TAD no 1146785-7.

Em uma análise detida dos autos, pode-se observar que o ato que ocasionou a deflagração do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparado pela legalidade.

De acordo com a Lei Estadual no 7.098/98, que consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, o qual deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização.

Conforme se extrai dos autos, o Fiscal de Tributo da SEFAZ/MT lavrou o Termo de Apreensão e Depósito – TAD número 1146785-7, em razão do não cumprimento de obrigação acessória necessária na operação, isso porque, não constava o protocolo de registro de passagens obrigatório da UOF-FLÁVIO GOMES, por onde transitou, ou seja, não houve a apresentação de Nota Fiscal eletrônica no momento da entrada no estado de Mato Grosso da mercadoria transportada.

De acordo com a Lei Estadual no. 7098/98, o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, como cito:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A da Lei Estadual n. 7.692/02 As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea.

Na mesma vertente, o Regulamento do ICMS/MT estabelece a necessidade do documento fiscal acompanhar o produto e autoriza a apreensão da mercadoria se for transportada sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado nos postos de fiscalização, como transcrevo:

Art. 24
Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99) [...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização / Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
[...]

Art. 351 As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000) Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. (...)(destaquei)

Com efeito, diante da não demonstração de que a obrigação acessória foi cumprida, relativa à apresentação dos documentos fiscais em todas as Unidades de Fiscalização, não há, portanto, ilegalidade na aplicação da sanção (multa punitiva), uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tal mercadoria circulasse livremente, de forma irregular neste Estado.

Quanto ao pedido alternativo para que seja autorizado
“o depósito judicial para garantir o benefício da redução da multa”
vejo que tal pedido merece prosperar. Isto porque no próprio Termo de Apreensão e Depósito restou consignado tal possibilidade, conforme previsão no artigo 47-G da Lei Estadual no. 7098/1998, senão vejamos:

Assim, necessário colacionar o disposto no artigo 47-G o qual prevê:

Art. 47-G. O crédito tributário constituído de ofício poderá ser pago ou parcelado com redução do valor da multa lançada, observados os seguintes limites: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

I - dentro do prazo fixado na intimação constante do instrumento de constituição:

a) redução de 60% (sessenta por cento) do valor da multa, para pagamento à vista;

b) parcelado em até 6 (seis) parcelas mensais, com redução de 40% (quarenta por cento) do valor da multa;

c) parcelado em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com redução de 30% (trinta por cento);

Nesse sentido, compulsando os autos, verifica-se que o apelante juntou o comprovante de pagamento da guia de recolhimento no valor de R$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais) em 13 de abril de 2021, conforme id. 101846288, valor este equivalente ao previsto no
Art. 47-G, I, “a”
.

Ademais, importante mencionar que não houve qualquer impugnação pela apelada em sede de defesa ou ainda em contrarrazões, em relação ao pedido supracitado.

Ante o exposto, há que se considerar a possibilidade do pagamento com a redução de 60% (sessenta por cento) do valor da multa, assim, conheço e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023